Tribunal: TJMT
Processo: 1017056-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017056-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), RICARDO DA SILVA FUZARO CONSTRUCAO - CNPJ: 39.323.790/0001-81 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), RICARDO DA SILVA FUZARO - CPF: 011.554.671-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1o DO CPC – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – INCABÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 919, §1o do CPC/2015, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. A ausência de um dos requisitos enseja no indeferimento do pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017056-12.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: RICARDO DA SILVA FUZARO CONSTRUÇÃO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RICARDO DA SILVA FUZARO CONSTRUÇÃO
, contra
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, de recebimento dos embargos à execução sem efeito suspensivo.

O agravante relata que o risco da demora ficou demonstrado, tendo em vista a possibilidade de a autora perder a posse do seu bem e ter seu nome inscrito nos órgãos de restrição de crédito; narra que o “
periculum in mora se mostra na fragilidade do consumidor que ao se ver diante de um valor exacerbado de parcela, não consegue arcar com suas obrigações diante do cenário econômico atual tendo a possibilidade de poder ter o seu nome inserido nos órgãos restritivos de crédito
.”

Alega que a probabilidade do direito consiste na revisão do contrato para adequá-lo as taxas que se inserem no mercado financeiro atual. Ao final postulou pela concessão da liminar recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, no sentido de conceder a tutela provisória de urgência para que seja mantido na posse do automóvel objeto do contrato em discussão enquanto durar o processo, bem como, a ré abstenha de inserir o nome do autor nos cadastrados restritivos de crédito enquanto durar o processo.

A liminar recursal foi indeferida.

Em contrarrazões a agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o agravante alega que o risco da demora ficou demonstrado, tendo em vista a possibilidade de a autora perder a posse do seu bem e ter seu nome inscrito nos órgãos de restrição de crédito; narra que o “
periculum in mora se mostra na fragilidade do consumidor que ao se ver diante de um valor exacerbado de parcela, não consegue arcar com suas obrigações diante do cenário econômico atual tendo a possibilidade de poder ter o seu nome inserido nos órgãos restritivos de crédito
.”

Aduz que a probabilidade do direito consiste na revisão do contrato para adequá-lo as taxas que se inserem no mercado financeiro atual.

Pois bem. Opostos os embargos à execução pelo agravante, o MM. Juiz da causa os recebeu sem o pretendido efeito suspensivo.

O artigo 919, §1o do CPC/2015 estabelece sobre os embargos à execução:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam acerca da matéria:

“Requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor. O juiz somente poderá conceder efeito suspensivo aos embargos do devedor, se demonstrados pelo embargante: a) a tempestividade dos embargos; b) a segurança do juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea e suficiente; c) a relevância dos fundamentos do mérito dos embargos, que dão plausibilidade à sua procedência (
fumus boni iuris
), bem como que o perigo de que a continuação da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação (
periculum in mora
), requisitos esses que dão ensejo à concessão da tutela provisória de urgência (CPC 300); d) abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu, um ou mais pedidos incontroversos, existência de prova documental irrefutável, tese firmada em julgamentos de recursos repetitivos, resolução de demandas repetitivas ou súmula vinculante ou pedido reipersecutório fundada em prova documental adequada do contrato de depósito – os quais permitem a concessão da tutela antecipada da evidência (CPC 311).
Presentes esses requisitos, o juiz deve conferir efeito suspensivos aos embargos. Ausentes, deve negá-lo
.
Não há discricionariedade judicial
, de modo que é defeso ao juiz afirmar a existência de todos os requisitos legais e negar o efeito suspensivo (...)”
(
in
Comentários ao Código de Processo Civil, Revistas dos Tribunais, São Paulo, 2015, p. 1817).

Em que pese à argumentação do agravante, assim como no juízo de origem, a alegação de preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela é genérica e abstrata, o agravante não fundamenta especificamente em que consiste a probabilidade do seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nem mesmo há indicação de que a
execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – BENS INDICADOS PELO DEVEDOR NÃO ACEITOS PELO CREDOR – REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1o DO CPC NÃO VERIFICADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1o, CPC), situação não demonstrada nos autos. Agravo interno prejudicado
”
(N.U 1017183-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, publicado no DJE 20/03/2023).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE GARANTIA EM JUÍZO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 919, §1o do CPC, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios: requerimento do embargante, demonstração da probabilidade do direito, do dano grave ou de difícil reparação, e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente
”
(N.U 1015154-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE CAUÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – ART. 919, §1o, CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1o, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução, o que não ocorreu na espécie. Ausente qualquer um dos pressupostos, deve ser reformada a decisão que concedeu o efeito suspensivo, nos termos do caput do art. 919, do CPC
”
(N.U 1016177-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024